Tribunal: TJDFT
Processo: 0700008-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0700008-32.2021.8.07.0000 PACIENTE: EDNEI MOREIRA DE JESUS IMPETRANTE: EDIMILSON DE SOUZA NETO AUTORIDADE: JUIZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA ================= DESPACHO ================== 1. Considerando que o pedido de liminar já foi apreciado pela Exma. Sra. Desembargadora Plantonista (ID 22408846), requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora, que deverá remeter a folha de antecedentes penais do paciente devidamente atualizada e esclarecida. 2. Diante da notícia que o paciente ostenta condenações por crimes violentos e que teria sido solto recentemente, em 06.11.2020, requisite-se informações também perante o d. Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da situação executória do paciente. 3. Após, à Procuradoria de Justiça para parecer. 4. Tudo feito, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator